Tribunal: TJDFT
Processo: 0715194-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO No 54/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. CRITÉRIO OBJETIVO. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE SE CONSIDERAR A ATUALIZAÇÃO E ENCARGOS DA MORA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.
1. Para a regularidade do arquivamento sem baixa da execução fiscal deve ser observado o valor atualizado da causa igual ou inferior a R$ 7.889,24, como critério objetivo descrito no Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. A inexistência de diligências para a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis obsta o transcurso do prazo prescricional.
3. Deu-se provimento ao recurso.